Tribunal: STF
Processo: ARE 1475235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL.AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ.ABSOLVIÇÃO MANTIDA.APENAS “FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS” AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 DO CPP (STJ, RHC158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM19/04/2022).O QUE SE TEM, DO TEOR DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, É QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS; AVISTARAM A RÉ CARREGANDO UMA BOLSA PRETA E ELA DEMONSTROU NERVOSISMO. NESTE CONTEXTO, EFETUARAM A ABORDAGEM E REVISTARAM A RÉ, ENCONTRANDO DROGAS NABOLSA QUE ELA CARREGAVA.NÃO HÁ MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, ATO SUSPEITO DE ENTREGA SUB-REPTÍCIA DE SUBSTÂNCIA A TERCEIRO, DISPENSA DE OBJETOS. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, AO RÉ FOI ABORDADA E REVISTADA.ANDAR COM UMA BOLSA PELA RUA NÃO SUBSTANCIA, POR SI E "APRIORI", FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO, POIS MEIO USUAL E NECESSÁRIO DE TRANSPORTE DE OBJETOS E PERTENCES PESSOAIS. TANTO QUE, EM ÁREAS "NOBRES" DA CIDADE, NEM SE COGITARIA ABORDAR PESSOAS EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR, NA LINHA DE PRECEDENTE. ENVIESAMENTO/SELETIVIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. NÃO SUBSTANCIA, POR SI E "A PRIORI", FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO.NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA,NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO.VICIADAS TAIS PROVAS, RESTA IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e 144, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente